Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Florêncio Dias Junior contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Telecomunicações Brasileiras S.A. e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (processo n. 0716590-70.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO A PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Alega que foi eliminado, mediante justificativa infundada e em desacordo ao edital regente, do concurso para ingresso no Cargo no 14 – Especialista em Gestão de Telecomunicação – Engenheiro – Subatividade - Redes, o qual foi organizado pela CEBRASPE. Entende que houve erro grosseiro na correção de 2 (duas) questões do Concurso, que devem ser anuladas, diante da ilegalidade ou desrespeito em relação as regras previstas no edital. Postula pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado as requeridas que corrijam a sua prova discursiva e no caso de aprovação seja aberto prazo para a entrega dos títulos e após a avaliação integre o cadastro de reserva e garanta o direto de posse no caso de nomeação correspondente a sua colocação. Subsidiariamente requer a reserva de vaga até o trânsito em julgado. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não é despiciendo deixar de consignar que as regras, previstas no Edital, são de observância obrigatória tanto para a parte requerida quanto para os participantes do concurso, eis que se trata de medida necessária para garantia a isonomia entre os participantes. Assim, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que a parte autora não preenche os pressupostos para deferimento da tutela de urgência postulada. É cediço a admissão do controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, não havendo que falar em ofensa ao princípio constitucional da independência dos poderes (art. 2° da CF/88). Contudo, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas das Bancas Examinadoras, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade. No caso em comento, pretende a parte autora que as questões apresentadas sejam recorrigidas pelo Poder Judiciário, o que impõe uma análise de valoração do questionamento e da resposta, o que não pode ser realizado, pois se trata de mérito administrativo. Portanto, a pretensão apresentada não se trata de controle da legalidade de ato da Banca Examinadora, mas sim de mérito da questão, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. (...) Em razões recursais (Id 35882650), o agravante sustenta, em suma, ocorrência de “ilegalidades – consubstanciadas em erros grosseiros – perpetradas no certame público realizado pelo agravante para seleção de candidatos para o Cargo n. 14 – Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro-Subatividade – Redes, no concurso público da Telebrás no ano de 2021, o qual foi regida pelo Edital n. 1 de 25 de novembro de 2021”. Diz que, em relação às questões n. 81 e n. 91, as ilegalidades na correção lhe prejudicaram, pois deixou de alcançar a pontuação mínima prevista no edital na prova objetiva de conhecimento específico para que sua prova discursiva fosse corrigida. Ressalta a possibilidade de o Poder Judiciário intervir no caso para afastar as ilegalidades ocorridas nas aludidas correções, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n. 485 do STF, ao contrário do que afirmado pelo na decisão agravada. Em relação à questão n. 91 do referido certame, com a assertiva de que o “protocolo SIP é capaz de atender a conferências com recursos multimídia”, afirma ter a banca examinadora atribuído à resposta no gabarito definitivo como errada, todavia o ora agravante “marcou a questão como correta, pois, NÃO há possibilidade dessa questão ser considerada errada; tendo em vista que o referido protocolo atende conferências com recurso multimídia”. Diz ter apresentado recurso administrativo em face do gabarito preliminar, mas não houve alteração no gabarito definitivo. Assinala considerações sobre o Protocolo de Iniciação de Sessão – SIP – destacando ser ele um protocolo “eminentemente utilizado para sessões multimídias e tem como função estabelecer, modificar e terminar sessões (chamadas telefônicas, de vídeo e conferências entre usuários)”. Indica literatura especializada e colaciona parte de parecer técnico que conclui pelo erro grosseiro da questão ao “afirmar que o protocolo SIP não poder ser utilizado para atender conferências com recursos multimídias”. Aduz ter o CEBRASPE em outros dois certames públicos formulado questões referentes ao protocolo SIP com a afirmativa de que o protocolo atende a conferência/sessões multimídias. Assevera a impossibilidade de “o gabarito ser considerado errado na questão n. 91, da prova de conhecimento específico do cargo n. 14 da Telebrás, sob pena de se incorrer em erro grave e grosseiro”. No que se refere à questão n. 81, com a afirmativa de que em “uma LAN com topologia anel, a rede inteira é desativada se houver ruptura em um dos cabos”, a banca examinadora agravada atribuiu o gabarito da presente questão como sendo correta, contudo, “em uma topologia anel, para que ocorra falha em um segmento de rede por completo, deve haver a falha em dois ou mais cabos”. Apresenta explicações a respeito dos conceitos de informática referente ao tema e conclui que, “para que a comunicação seja interrompida há de ocorrer ruptura em dois ou mais cabos (nós) e não apenas em um ponto como restou consignado na questão n. 81 do concurso em tela”. Argumenta que em outro concurso a mesma banca examinadora considerou a questão como errada no gabarito definitivo. Aponta a comprovação da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, esse em razão do fato de ter sido eliminado do concurso e impossibilitado de seguir nas suas fases seguintes, e impossibilidade de perigo de dano inverso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 71. Ante o exposto, requer-se, que o recurso seja conhecido, uma vez que atende todos os requisitos impostos pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC. 72. Igualmente, requer-se que Vossa Excelência defira, liminarmente, a concessão in totum de tutela de urgência vindicada – até o julgamento de mérito do presente agravo, nos termos previstos no artigo 1.019, inciso I, do CPC – para que: i) seja determinado que a banca examinadora corrija a prova discursiva do agravante e em caso de aprovação seja aberto prazo para o agravante entregue os seus títulos para que sejam avaliados e posteriormente, o agravante integre o cadastro reserva do presente concurso na sua respectiva colocação de acordo com a sua nota final; ii) caso haja a convocação para o provimento do cargo no 14 do certame da Telebrás-2021 correspondente a sua colocação, que seja garantido que o agravante tome posse, na condição sub judice, até que ocorra o trânsito em julgado da presente ação; iii) subsidiariamente que ao menos a vaga do agravante no referido certame seja reservada até o trânsito em julgado da presente demanda. 73. Ao final (no mérito), requer-se a confirmação da tutela de urgência e que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra, para que seja garantido ao ora agravante a continuidade no concurso público em tela na condição sub judice até o trânsito em julgado da ação principal. (...) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/agravante na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Telebrás - Telecomunicações Brasileiras S.A., tornou pública a abertura de processo seletivo público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio. O Edital n. 1, de 25/11/2021, disciplinou a realização do certame (Id 124277229 do processo de referência). O recorrente demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo n. 14 – Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro-Subatividade – Redes (Id 124277233 do processo de referência) e ajuizou ação anulatória de ato administrativo visando impugnar critério de correção adotado pela banca examinadora do CEBRASPE no âmbito do referido concurso público. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na instância de origem, o agravante, em razões recursais, alega, em suma, existência de erros grosseiros/teratológicos nas correções das questões objetivas 81 e 91 do certamente, o que permite o controle judicial da legalidade dos atos administrativos. No caso, em uma análise perfunctória, não vislumbro a alegada probabilidade do direito vindicado. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) De fato, conforme consignado na decisão agravada, em sede de cognição sumária, na hipótese, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que as questões discutidas padecem de erro material grosseiro, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante à revisão do critério de correção das questões 81 e 91 do certame. Ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para as questões de modo diverso dos defendidos pelo autor/agravante. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. No caso, verifico a pretensão de intervenção judicial nos critérios de correção das questões para adoção liminar de entendimentos diversos por meio de interpretação do conteúdo cobrado no certame, o que não se mostra cabível, notadamente porque não constatada patente ilegalidade ou teratologia no gabarito definitivo divulgado pela banca examinadora agravada. Nesse sentido, destaco julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 2. Não se admite o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 3. Inexistindo comprovação de ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnação de determinada questão da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado, em caráter definitivo, tornando prejudicado exame do agravo interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1422417, 07002912120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 3. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela. 3.1. Ante a ausência de comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, impositiva a reforma da decisão vergastada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1412131, 07420388220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação e/ou alteração do gabarito da prova objetiva (questões 81 e 91) do concurso destinado ao provimento de cargo de Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro-Subatividade – Redes, no concurso público da TELEBRÁS, regido pelo Edital n. 1/2021. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravante foi reprovado na prova objetiva pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses no caso de imediata modificação do gabarito. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora